Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745608-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: RIBEIRO &amp; SANTOS ROBOTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens perante o sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 182355647): “Diversamente do apontado pela parte exequente, o processo foi suspenso pela decisão de id. 184935262. Por sua vez, os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Assim, não tendo a parte exequente demonstrado a alteração da situação fática indefiro o pedido retro. Retornem os autos ao prazo suspensivo.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois a última pesquisa realizada ocorreu há quase dois anos, sendo razoável presumir possível recomposição patrimonial da parte executada. Alega que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a renovação das pesquisas patrimoniais após o decurso de tempo razoável, independentemente da demonstração de alteração patrimonial, em atenção aos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a reiteração da pesquisa de bens perante o SISBAJUD. Preparo no ID 77463810. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator